Tribunal: TJDFT
Processo: 0718241-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO FIXADO PROPORCIONALMENTE. DIVERSOS DEVEDORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA COM VALORES INDIVIDUAIS. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o art. 322, § 1o, do CPC, a interpretação do pedido deve considerar todo o conjunto da postulação, em consonância com o princípio da boa-fé, e, por essa razão, não precisa o pedido vir necessariamente detalhado na formulação final da peça, se for possível compreendê-lo logicamente a partir da análise da fundamentação fática e jurídica expostas.
2. A planilha de cálculos que instrui o cumprimento provisório do julgado apontou precisamente o valor exequendo atribuído a cada executado, indicando a quota parte do valor originariamente devido, a multa, os honorários de sucumbência, que, somados, perfazem o total individual atualizado.
3. Não há que se falar em excesso de execução se a planilha de cálculo apresentada pelos exequentes está em consonância com o título executivo judicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.